Tribunal: TJMT
Processo: 1022189-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022189-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ECIR ROLIM BACANI - CPF: 035.679.181-50 (EMBARGANTE), ERENA CAROLINE ROLIM BACANI - CPF: 048.671.631-71 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - CNPJ: 13.278.238/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUITAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022189-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ECIR ROLIM BACANI E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ECIR ROLIM BACANI
e
ERENA CAROLINE ROLIM BACANI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por elas, interposto contra sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial e determinou o prosseguimento da execução em face dos avalistas.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, uma vez que deixou de se manifestar sobre questão central suscitada no agravo de instrumento, qual seja, a existência de discrepância nos valores executados e a inobservância, pela instituição financeira, do correto cálculo da dívida.

Alegam que juntaram aos autos documentos probatórios pertinentes — como extratos bancários e demais elementos comprobatórios da ausência de mora e de descontos indevidos —, mas que o voto condutor se limitou a registrar que
“a alegação de discrepância entre os valores apresentados não será objeto de apreciação por este juízo”
, sem qualquer fundamentação adicional.

Asseveram que tal postura viola o princípio da congruência (art. 492 do CPC) e configura julgamento
citra petita
, porquanto houve omissão quanto a ponto expressamente suscitado e diretamente relacionado ao mérito da controvérsia, notadamente quanto à alegada quitação parcial da obrigação.

Afirmam que a omissão quanto à análise dessas provas compromete o dever constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da Constituição Federal) e o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, que exige enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão e reconhecida à nulidade do acórdão por vício citra petita, com a consequente reforma do julgado e manifestação expressa sobre a alegada discrepância dos valores e a quitação parcial do débito (Id. 316780894).

O embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, a qual analisou de forma exaustiva todas as matérias pertinentes.

Afirma que os embargantes buscam reabrir discussão sobre matéria já decidida, conferindo aos embargos nítido caráter infringente, o que é incabível na hipótese, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Defende que todas as questões ventiladas no recurso foram devidamente examinadas, tendo o acórdão embargado destacado, de forma expressa, que a novação decorrente do plano de recuperação judicial não exonera automaticamente os coobrigados, avalistas e fiadores, salvo expressa concordância do credor, e que, no caso, a homologação do plano de recuperação da empresa 4D Designer Gráfica Editora e Comunicação Visual EIRELI excluiu apenas as obrigações da recuperanda, mantendo hígida a responsabilidade dos avalistas.

Sustenta, ainda, que a alegada quitação parcial da dívida não foi comprovada, sendo ônus da parte executada demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 320 do Código Civil.

Alega que o título executivo — Cédula de Crédito Bancário nº. 40/02161-0 — é válido e dotado de liquidez e certeza, conforme o art. 28 da Lei nº. 10.931/2004, e que não houve qualquer irregularidade que pudesse macular a execução.

Ao final, o Banco requer a rejeição integral dos embargos de declaração, com a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, por reputá-los manifestamente protelatórios (Id. 319308355).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AVALISTA – NOVAÇÃO – SÚMULA 581/STJ – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A novação decorrente do plano de recuperação judicial não exonera automaticamente os coobrigados, avalistas e fiadores, salvo expressa concordância do credor no plano aprovado.

É válida a execução promovida contra avalistas, ainda que o crédito esteja sendo adimplido nos termos do plano de recuperação da devedora principal.”

Após detida análise do acórdão embargado (Id. 315399374), das razões dos embargos de declaração e da contraminuta apresentada pelo Banco do Brasil S/A, não se verifica a existência de vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargantes afirmam omissão quanto à análise da suposta discrepância de valores executados e da quitação parcial da obrigação.

Entretanto, tais matérias foram corretamente reputadas impróprias à via da exceção de pré-executividade, conforme expressamente consignado no voto condutor:

“Nessa linha, a alegação genérica de “discrepância de valores” reclama instrução e, por isso, não se ajusta à via estreita manejada”
(sic).

Essa afirmação não configura omissão, mas fundamentação negativa — ou seja, o colegiado enfrentou a tese e a afastou, ao reconhecer que a discussão sobre o montante e eventuais pagamentos parciais demanda dilação probatória, incompatível com o incidente manejado.

Portanto, não há vício
citra petita
, pois o
decisum
impugnado deliberou expressamente sobre a limitação cognitiva da via eleita e julgou improcedente a alegação, ainda que de forma sucinta.

A mera discordância da parte com a solução jurídica adotada não caracteriza contradição, mas inconformismo, que deve ser veiculado por meio do recurso cabível, e não pela via integrativa dos embargos de declaração.

A argumentação dos embargantes revela intuito de rediscutir o mérito, especialmente quanto à análise da suposta novação e à alegada quitação parcial da dívida — temas já resolvidos pelo colegiado.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora,
deixo
de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026